Tribunal: TJMT
Processo: 1036039-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036039-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO BERNARDES - CPF: 351.508.747-87 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), SCILAS FERREIRA BARCELOS - CPF: 212.969.107-25 (EMBARGANTE), ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS - CPF: 460.247.601-59 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (EMBARGANTE), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), RUBENS JARDIM NOCHI - CPF: 055.870.009-82 (EMBARGANTE), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (EMBARGANTE), ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AVICOLA NOVA GERACAO - CNPJ: 03.990.264/0001-28 (EMBARGANTE), RUBENS JARDIM NOCHI - CPF: 055.870.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SCILAS FERREIRA BARCELOS - CPF: 212.969.107-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE AVICOLA NOVA GERACAO - CNPJ: 03.990.264/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO BERNARDES - CPF: 351.508.747-87 (APELADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - CPF: 090.548.471-15 (APELADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (APELADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou apelações cíveis interpostas contra sentença de procedência em ação de cobrança de honorários advocatícios, sob alegação de omissões e contradições quanto à legitimidade passiva, exigibilidade do crédito, prescrição, cerceamento de defesa e condição suspensiva pactuada em assembleia.

II. Questão em discussão.

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade passiva do embargante José João Bernardes;

(ii) saber se houve omissão quanto ao indeferimento da produção de prova oral;

(iii) saber se há contradição no acórdão ao considerar exigível a obrigação sem a venda do imóvel deliberada em assembleia;

(iv) saber se houve omissão quanto à ocorrência de prescrição da pretensão;

(v) saber se os embargos servem ao fim de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

1. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões alegadas, afastando a ilegitimidade passiva com base no reconhecimento de dívida por ata de assembleia subscrita pelos embargantes.

2. O indeferimento da prova oral foi devidamente justificado à luz do art. 355, I, do CPC, dada a suficiência do conjunto probatório documental.

3. A cláusula relativa à venda de imóvel foi corretamente interpretada como mera previsão de meio de pagamento, sem configurar condição suspensiva nos termos do art. 125 do CC.

4. A prescrição foi afastada com base na data do trânsito em julgado da ação penal (07/06/2022), sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.

5. Os embargos não identificam vícios no acórdão, mas apenas expressam inconformismo com o julgamento; contudo, mesmo rejeitados, satisfazem a finalidade de prequestionamento conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que enfrenta expressamente todos os pontos controvertidos do recurso.

2. A previsão de meio de pagamento em ata de assembleia não equivale a cláusula suspensiva que obste a exigibilidade do crédito.

3. A responsabilidade por dívida reconhecida em assembleia subscrita decorre da anuência expressa dos signatários, independentemente da formalidade de associação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I; 370, p.u.; 489; 1.022; 1.025; CC, arts. 121, 125, 206, § 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO e JOSÉ JOÃO BERNARDES
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual esta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelos embargantes.

O embargante
JOSÉ JOÃO BERNARDES
(ID 306103860) alega que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Sustenta, de início, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não firmou a ata de assembleia em nome próprio, mas apenas na condição de associado, representando a entidade, de modo que não teria assumido obrigações perante o embargado.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de seu pedido de produção de prova oral, indeferido pelo juízo de origem sem fundamentação adequada, configurando cerceamento de defesa.

Defende também a existência de contradição no acórdão, uma vez que teria sido expressamente convencionado que o pagamento dos honorários advocatícios somente ocorreria após a venda de imóvel pertencente à associação, circunstância que caracterizaria condição suspensiva, ainda não implementada, e que retiraria o interesse de agir do embargado.

Argui, ademais, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, nos termos do art. 25 da Lei no 8.906/94 e do art. 206, § 5o, II, do Código Civil, haja vista que a ação somente foi ajuizada em 2023, quando o prazo prescricional já estaria esgotado.

Por fim, afirma que os embargos têm também finalidade de prequestionamento, não possuindo caráter protelatório.

O embargante
ITAMAR MARCONDES NETO
(ID 305953853)
, por sua vez, aduz que o acórdão padece de obscuridade e contradição.

Defende não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois jamais integrou o quadro de associados da Sociedade Avícola Nova Geração, tendo participado da assembleia de 2017 apenas de forma informal, em representação de seu pai já falecido.

Argumenta que a imputação de responsabilidade pessoal em tais circunstâncias afronta o princípio da intranscendência da responsabilidade civil.

Além disso, alega que houve contradição no julgado quanto à condição suspensiva do pagamento, posto que ficou pactuado em ata que os honorários advocatícios seriam quitados somente após a alienação de imóvel da associação, o que não ocorreu, afastando a exigibilidade da obrigação.

Assim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, de modo a reconhecer tanto a sua ilegitimidade passiva quanto a ausência de interesse processual do embargado.

O embargante
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR
(ID 305953852)
, de igual modo, afirma que o acórdão recorrido é contraditório.

Destaca que na assembleia de 2017 foi ajustado que o pagamento dos honorários advocatícios ficaria condicionado à venda de imóvel da associação, tratando-se de típica cláusula suspensiva nos termos dos arts. 121 e 125 do Código Civil. Como tal condição não foi implementada, sustenta que inexiste interesse de agir do embargado e que a obrigação não é exigível.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de corrigir a contradição existente no julgado. Ressalta, ademais, que o recurso tem também a finalidade de prequestionamento.

Em suas contrarrazões (ID 307715854), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos.

Os embargos são tempestivos (ID 306103860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
s
Recurso
s
de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar
do s esforço s argumentativo s d os embargante s
, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme
ementa do
voto a seguir:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ATA DE ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ASSOCIADOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, reconhecendo a solidariedade entre os réus para pagamento da quantia de R$ 33.000,00, referente à atuação do autor em ação penal e procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC);

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

(
iii
) saber se a obrigação estaria prescrita;

(
iv
) saber se os apelantes são legítimos para figurarem no polo passivo e se a obrigação é exigível, considerando a alegada condição suspensiva para o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise objetiva das alegações de defesa, não se caracterizando nulidade por ausência de fundamentação.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é amparado em prova documental suficiente e prescinde de prova oral, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

3. A pretensão não está prescrita, pois a contagem do prazo quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 07/06/2022, sendo a ação ajuizada em 21/09/2023.

4. A ata da assembleia de 20/09/2017 comprova o reconhecimento da dívida e a corresponsabilidade dos apelantes, legitimando-os passivamente.

5. A estipulação da venda de imóvel para quitação da dívida não configura cláusula suspensiva, mas apenas meio de pagamento, não obstando a exigibilidade da obrigação, tampouco alterando sua natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de honorários advocatícios mesmo que contratados verbalmente, quando reconhecida a dívida em ata de assembleia firmada pelos associados.

2. A estipulação de venda de imóvel como meio de quitação não configura cláusula suspensiva impeditiva da exigibilidade do crédito.

3. A extinção irregular da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade dos associados, que reconhecem expressamente o débito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CC,
arts
. 125, 206, § 5o, II; CPC,
arts
. 355, I; 370; 371; 373; 489; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; TJPR, AI 0030768-19.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Gonzaga de Oliveira, j. 30.01.2023; TJDFT, AC 0735899-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 25.10.2023.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pel
os
embargante
s
.

Alega o embargante
José João Bernardes
que o acórdão foi omisso ao não enfrentar argumentos relativos à ilegitimidade passiva, uma vez que a assinatura da ata de assembleia teria ocorrido na condição de associado, e não em nome próprio. Reitera, ainda, que não houve contrato com o embargado, o que afastaria qualquer obrigação.

Contudo, tal alegação não procede. O acórdão embargado tratou expressamente da matéria, afirmando com clareza que:

“
Não obstante os apelantes aleguem suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da demanda, a ata da assembleia comprova que participaram da deliberação em que expressamente reconheceram o débito em favor do autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de celebrarem novo ajuste para a atuação do autor em processo administrativo perante o IBAMA, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao subscreverem a ata, assumiram, de forma inequívoca, a corresponsabilidade pela obrigação, atraindo para si o ônus do pagamento.

O documento comprova o reconhecimento espontâneo da dívida pelos réus, tornando-os legitimados passivos na presente demanda.
”

Portanto, houve manifestação expressa e fundamentada sobre a legitimidade passiva, com base em prova documental robusta.

A subscrição da ata por parte dos embargantes, reconhecendo a dívida e pactuando a forma de pagamento, constitui ato inequívoco de assunção de obrigação, ainda que não tenha havido contrato escrito individual com o embargado. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a força vinculante de deliberações assembleares em entidades associativas, especialmente quando os membros as subscrevem sem qualquer ressalva.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o desfecho da demanda não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Sustenta-se, igualmente, a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, sob o argumento de que esta seria indispensável para elucidar fatos controvertidos.

No entanto, como já decidido no acórdão embargado, o julgamento antecipado da lide foi legítimo e devidamente fundamentado, com fulcro no art. 355, I, do CPC, haja vista a suficiência da prova documental constante dos autos.

O indeferimento de provas que o magistrado considere protelatórias ou desnecessárias encontra amparo legal no art. 370, parágrafo único, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a controvérsia jurídica pode ser resolvida à luz dos documentos acostados.

Os embargantes sustentam que os honorários seriam devidos somente após a venda de imóvel da associação, o que configuraria condição suspensiva, tornando a obrigação inexigível.

Tal argumento, contudo, já foi exaustivamente enfrentado e rechaçado no voto condutor do acórdão embargado. Consta expressamente:

“
A previsão de como seria realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratados se trata apenas de um ajuste quanto à forma de quitação, não impedindo a exigibilidade do crédito e não podendo ser considerada uma condição suspensiva para o pagamento dos honorários, verba que possui natureza alimentar.
”

Com efeito, não houve estipulação formal de condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. A menção à venda do imóvel configura mero meio de execução da obrigação. Ademais, a ausência de esforço dos associados para realizar tal venda, passados mais de sete anos da assembleia, revela conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo servir de escudo para obstar o cumprimento da obrigação.

Além do mais, a
matéria referente à prescrição também foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou que o prazo quinquenal teve início com o trânsito em julgado da ação penal em 07/06/2022, sendo a ação proposta em 21/09/2023. Logo, o ajuizamento foi tempestivo, inclusive sob a ótica do art. 25 do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de omissão nesse ponto.

O embargante
Itamar Marcondes Neto
reitera que não era associado, tendo apenas representado informalmente seu pai falecido na assembleia.

Essa tese, porém, já foi devidamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, que destacou que o embargante participou da assembleia e subscreveu a ata, assumindo, de forma inequívoca, responsabilidade pelo débito.

A ausência de registro formal como associado não elide a responsabilidade, diante da participação ativa na deliberação assemblear e da subscrição da ata, que vincula quem a ela anui expressamente.

Destaca-se que o acórdão expressamente consignou que o
fato de o embargante não ter sido parte na ação penal ou não ter contratado diretamente o embargado é irrelevante, pois a obrigação nasce do reconhecimento da dívida feito de forma coletiva, em assembleia, com anuência expressa do embargante. Trata-se de ato jurídico novo, com eficácia obrigacional própria, desvinculado da contratação original.

Quanto à suposta condição suspensiva arguida pelos embargados
Itamar
e
Samuel
, tal tese foi rechaçada no acórdão, conforme já debatido nesta decisão.

O direito à exigência do crédito decorre da natureza alimentar da verba advocatícia e da obrigação assumida de forma coletiva pelos subscritores da ata, e não da ocorrência de venda do imóvel, cujo insucesso não impede o adimplemento por outros meios.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao
s
pretendido
s
pel
os
embargante
s
.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
os
embargante
s
, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO
e
JOSÉ JOÃO BERNARDES
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar dos esforços argumentativos dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme ementa do voto a seguir:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ATA DE ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ASSOCIADOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, reconhecendo a solidariedade entre os réus para pagamento da quantia de R$ 33.000,00, referente à atuação do autor em ação penal e procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC);

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

(iii) saber se a obrigação estaria prescrita;

(iv) saber se os apelantes são legítimos para figurarem no polo passivo e se a obrigação é exigível, considerando a alegada condição suspensiva para o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise objetiva das alegações de defesa, não se caracterizando nulidade por ausência de fundamentação.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é amparado em prova documental suficiente e prescinde de prova oral, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

3. A pretensão não está prescrita, pois a contagem do prazo quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 07/06/2022, sendo a ação ajuizada em 21/09/2023.

4. A ata da assembleia de 20/09/2017 comprova o reconhecimento da dívida e a corresponsabilidade dos apelantes, legitimando-os passivamente.

5. A estipulação da venda de imóvel para quitação da dívida não configura cláusula suspensiva, mas apenas meio de pagamento, não obstando a exigibilidade da obrigação, tampouco alterando sua natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de honorários advocatícios mesmo que contratados verbalmente, quando reconhecida a dívida em ata de assembleia firmada pelos associados.

2. A estipulação de venda de imóvel como meio de quitação não configura cláusula suspensiva impeditiva da exigibilidade do crédito.

3. A extinção irregular da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade dos associados, que reconhecem expressamente o débito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CC, arts. 125, 206, § 5o, II; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373; 489; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; TJPR, AI 0030768-19.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Gonzaga de Oliveira, j. 30.01.2023; TJDFT, AC 0735899-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 25.10.2023.”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Alega o embargante
José João Bernardes
que o acórdão foi omisso ao não enfrentar argumentos relativos à ilegitimidade passiva, uma vez que a assinatura da ata de assembleia teria ocorrido na condição de associado, e não em nome próprio. Reitera, ainda, que não houve contrato com o embargado, o que afastaria qualquer obrigação.

Contudo, tal alegação não procede. O acórdão embargado tratou expressamente da matéria, afirmando com clareza que:

“Não obstante os apelantes aleguem suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da demanda, a ata da assembleia comprova que participaram da deliberação em que expressamente reconheceram o débito em favor do autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de celebrarem novo ajuste para a atuação do autor em processo administrativo perante o IBAMA, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao subscreverem a ata, assumiram, de forma inequívoca, a corresponsabilidade pela obrigação, atraindo para si o ônus do pagamento.

O documento comprova o reconhecimento espontâneo da dívida pelos réus, tornando-os legitimados passivos na presente demanda.”

Portanto, houve manifestação expressa e fundamentada sobre a legitimidade passiva, com base em prova documental robusta.

A subscrição da ata por parte dos embargantes, reconhecendo a dívida e pactuando a forma de pagamento, constitui ato inequívoco de assunção de obrigação, ainda que não tenha havido contrato escrito individual com o embargado. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a força vinculante de deliberações assembleares em entidades associativas, especialmente quando os membros as subscrevem sem qualquer ressalva.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o desfecho da demanda não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Sustenta-se, igualmente, a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, sob o argumento de que esta seria indispensável para elucidar fatos controvertidos.

No entanto, como já decidido no acórdão embargado, o julgamento antecipado da lide foi legítimo e devidamente fundamentado, com fulcro no art. 355, I, do CPC, haja vista a suficiência da prova documental constante dos autos.

O indeferimento de provas que o magistrado considere protelatórias ou desnecessárias encontra amparo legal no art. 370, parágrafo único, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a controvérsia jurídica pode ser resolvida à luz dos documentos acostados.

Os embargantes sustentam que os honorários seriam devidos somente após a venda de imóvel da associação, o que configuraria condição suspensiva, tornando a obrigação inexigível.

Tal argumento, contudo, já foi exaustivamente enfrentado e rechaçado no voto condutor do acórdão embargado. Consta expressamente:

“A previsão de como seria realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratados se trata apenas de um ajuste quanto à forma de quitação, não impedindo a exigibilidade do crédito e não podendo ser considerada uma condição suspensiva para o pagamento dos honorários, verba que possui natureza alimentar.”

Com efeito, não houve estipulação formal de condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. A menção à venda do imóvel configura mero meio de execução da obrigação. Ademais, a ausência de esforço dos associados para realizar tal venda, passados mais de sete anos da assembleia, revela conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo servir de escudo para obstar o cumprimento da obrigação.

Além do mais, a matéria referente à prescrição também foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou que o prazo quinquenal teve início com o trânsito em julgado da ação penal em 07/06/2022, sendo a ação proposta em 21/09/2023. Logo, o ajuizamento foi tempestivo, inclusive sob a ótica do art. 25 do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de omissão nesse ponto.

O embargante
Itamar Marcondes Neto
reitera que não era associado, tendo apenas representado informalmente seu pai falecido na assembleia.

Essa tese, porém, já foi devidamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, que destacou que o embargante participou da assembleia e subscreveu a ata, assumindo, de forma inequívoca, responsabilidade pelo débito.

A ausência de registro formal como associado não elide a responsabilidade, diante da participação ativa na deliberação assemblear e da subscrição da ata, que vincula quem a ela anui expressamente.

Destaca-se que o acórdão expressamente consignou que o fato de o embargante não ter sido parte na ação penal ou não ter contratado diretamente o embargado é irrelevante, pois a obrigação nasce do reconhecimento da dívida feito de forma coletiva, em assembleia, com anuência expressa do embargante. Trata-se de ato jurídico novo, com eficácia obrigacional própria, desvinculado da contratação original.

Quanto à suposta condição suspensiva arguida pelos embargados
Itamar
e
Samuel
, tal tese foi rechaçada no acórdão, conforme já debatido nesta decisão.

O direito à exigência do crédito decorre da natureza alimentar da verba advocatícia e da obrigação assumida de forma coletiva pelos subscritores da ata, e não da ocorrência de venda do imóvel, cujo insucesso não impede o adimplemento por outros meios.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto aos pretendidos pelos embargantes.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO
e
JOSÉ JOÃO BERNARDES
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar dos esforços argumentativos dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme ementa do voto a seguir:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ATA DE ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ASSOCIADOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, reconhecendo a solidariedade entre os réus para pagamento da quantia de R$ 33.000,00, referente à atuação do autor em ação penal e procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC);

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

(iii) saber se a obrigação estaria prescrita;

(iv) saber se os apelantes são legítimos para figurarem no polo passivo e se a obrigação é exigível, considerando a alegada condição suspensiva para o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise objetiva das alegações de defesa, não se caracterizando nulidade por ausência de fundamentação.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é amparado em prova documental suficiente e prescinde de prova oral, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

3. A pretensão não está prescrita, pois a contagem do prazo quinquenal se inicia com o trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 07/06/2022, sendo a ação ajuizada em 21/09/2023.

4. A ata da assembleia de 20/09/2017 comprova o reconhecimento da dívida e a corresponsabilidade dos apelantes, legitimando-os passivamente.

5. A estipulação da venda de imóvel para quitação da dívida não configura cláusula suspensiva, mas apenas meio de pagamento, não obstando a exigibilidade da obrigação, tampouco alterando sua natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de honorários advocatícios mesmo que contratados verbalmente, quando reconhecida a dívida em ata de assembleia firmada pelos associados.

2. A estipulação de venda de imóvel como meio de quitação não configura cláusula suspensiva impeditiva da exigibilidade do crédito.

3. A extinção irregular da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade dos associados, que reconhecem expressamente o débito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CC, arts. 125, 206, § 5o, II; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373; 489; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; TJPR, AI 0030768-19.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Gonzaga de Oliveira, j. 30.01.2023; TJDFT, AC 0735899-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 25.10.2023.”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Alega o embargante
José João Bernardes
que o acórdão foi omisso ao não enfrentar argumentos relativos à ilegitimidade passiva, uma vez que a assinatura da ata de assembleia teria ocorrido na condição de associado, e não em nome próprio. Reitera, ainda, que não houve contrato com o embargado, o que afastaria qualquer obrigação.

Contudo, tal alegação não procede. O acórdão embargado tratou expressamente da matéria, afirmando com clareza que:

“Não obstante os apelantes aleguem suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da demanda, a ata da assembleia comprova que participaram da deliberação em que expressamente reconheceram o débito em favor do autor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de celebrarem novo ajuste para a atuação do autor em processo administrativo perante o IBAMA, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao subscreverem a ata, assumiram, de forma inequívoca, a corresponsabilidade pela obrigação, atraindo para si o ônus do pagamento.

O documento comprova o reconhecimento espontâneo da dívida pelos réus, tornando-os legitimados passivos na presente demanda.”

Portanto, houve manifestação expressa e fundamentada sobre a legitimidade passiva, com base em prova documental robusta.

A subscrição da ata por parte dos embargantes, reconhecendo a dívida e pactuando a forma de pagamento, constitui ato inequívoco de assunção de obrigação, ainda que não tenha havido contrato escrito individual com o embargado. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a força vinculante de deliberações assembleares em entidades associativas, especialmente quando os membros as subscrevem sem qualquer ressalva.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o desfecho da demanda não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Sustenta-se, igualmente, a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, sob o argumento de que esta seria indispensável para elucidar fatos controvertidos.

No entanto, como já decidido no acórdão embargado, o julgamento antecipado da lide foi legítimo e devidamente fundamentado, com fulcro no art. 355, I, do CPC, haja vista a suficiência da prova documental constante dos autos.

O indeferimento de provas que o magistrado considere protelatórias ou desnecessárias encontra amparo legal no art. 370, parágrafo único, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a controvérsia jurídica pode ser resolvida à luz dos documentos acostados.

Os embargantes sustentam que os honorários seriam devidos somente após a venda de imóvel da associação, o que configuraria condição suspensiva, tornando a obrigação inexigível.

Tal argumento, contudo, já foi exaustivamente enfrentado e rechaçado no voto condutor do acórdão embargado. Consta expressamente:

“A previsão de como seria realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratados se trata apenas de um ajuste quanto à forma de quitação, não impedindo a exigibilidade do crédito e não podendo ser considerada uma condição suspensiva para o pagamento dos honorários, verba que possui natureza alimentar.”

Com efeito, não houve estipulação formal de condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. A menção à venda do imóvel configura mero meio de execução da obrigação. Ademais, a ausência de esforço dos associados para realizar tal venda, passados mais de sete anos da assembleia, revela conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo servir de escudo para obstar o cumprimento da obrigação.

Além do mais, a matéria referente à prescrição também foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou que o prazo quinquenal teve início com o trânsito em julgado da ação penal em 07/06/2022, sendo a ação proposta em 21/09/2023. Logo, o ajuizamento foi tempestivo, inclusive sob a ótica do art. 25 do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de omissão nesse ponto.

O embargante
Itamar Marcondes Neto
reitera que não era associado, tendo apenas representado informalmente seu pai falecido na assembleia.

Essa tese, porém, já foi devidamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, que destacou que o embargante participou da assembleia e subscreveu a ata, assumindo, de forma inequívoca, responsabilidade pelo débito.

A ausência de registro formal como associado não elide a responsabilidade, diante da participação ativa na deliberação assemblear e da subscrição da ata, que vincula quem a ela anui expressamente.

Destaca-se que o acórdão expressamente consignou que o fato de o embargante não ter sido parte na ação penal ou não ter contratado diretamente o embargado é irrelevante, pois a obrigação nasce do reconhecimento da dívida feito de forma coletiva, em assembleia, com anuência expressa do embargante. Trata-se de ato jurídico novo, com eficácia obrigacional própria, desvinculado da contratação original.

Quanto à suposta condição suspensiva arguida pelos embargados
Itamar
e
Samuel
, tal tese foi rechaçada no acórdão, conforme já debatido nesta decisão.

O direito à exigência do crédito decorre da natureza alimentar da verba advocatícia e da obrigação assumida de forma coletiva pelos subscritores da ata, e não da ocorrência de venda do imóvel, cujo insucesso não impede o adimplemento por outros meios.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto aos pretendidos pelos embargantes.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR, ITAMAR MARCONDES NETO
e
JOSÉ JOÃO BERNARDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025